Tribunal: TJDFT
Processo: 0720556-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0720556-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PAULO SARKIS ANTONIO, LUCIMAR DA COSTA BARROS ANTONIO, PAULO SARKIS ANTONIO FILHO, PEDRO DA COSTA BARROS ANTONIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A em face de PAULO SARKIS ANTONIO e outros, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília – DF, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0727496-95.2017.8.07.0001, indeferiu a imposição de medidas coercitivas atípicas ao executado, nos seguintes termos (ID 235849668, processo de referência): Falha a tentativa de capturar o veículo cujos direitos aquisitivos foram penhorados (IDs 224493344 e 218260962, tópico II). O exequente requer a imposição de medidas coercitivas atípicas ao executado - ID 227009296. Todavia, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo questão de ordem, deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial, sob o Tema Repetitivo número 1.137, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a seguinte matéria: "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos." ProAfR no Recurso Especial 1.955.539/SP). Assim, considerando a questão em debate nos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.137), este processo, quanto a essa matéria, ficará suspenso até o julgamento final da controvérsia, em observância à decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica assente que a suspensão apoiada na afetação do Tema Repetitivo 1.137 não repercute na fluência da prescrição intercorrente (ID 174535452), pela ausência de potencial constritivo. Quanto ao mais, à míngua de outras providências, por ora, o processo ficará em pasta própria na Secretaria, sem prejuízo da análise de eventuais pedidos das partes, se formulados. Por fim, ressalto que o Tema tratado no Repetitivo 1137/STJ é meramente incidental e, sob tal enfoque não obsta o trafegar do processo para outras finalidades, tais como busca de bens e consequente suspensão por ausência de patrimônio, conforme está a ocorrer no caso concreto. Isso porque o pedido do exequente, ainda que deferido, não ensejará solução de continuidade do curso da suspensão ou da prescrição, pois nada tem a ver, de forma direta, com a expropriação. Publique-se. A Agravante alega, em suma, que “Embora a afetação do Tema 1.137 imponha a suspensão dos feitos que versem exclusivamente sobre a legalidade da aplicação das medidas atípicas do art. 139, IV, tal determinação não impede o prosseguimento do feito quando o pedido de medida coercitiva atípica está concretamente fundamentado no caso específico, observando os requisitos de razoabilidade, subsidiariedade e proporcionalidade, já consagrados na jurisprudência pacífica do próprio STJ, e quando o exame da medida tem caráter provisório e de urgência, compatível com a tramitação do feito até o julgamento definitivo do repetitivo, especialmente diante da frustração reiterada das tentativas de expropriação e do risco de prescrição intercorrente”. Por fim, requer: a) o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a imediata análise do pedido de imposição de medidas coercitivas atípicas; b) alternativamente, que se atribua efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para afastar os efeitos da suspensão determinada e permitir o regular prosseguimento do feito com a análise do pedido formulado pelo exequente; c) a intimação do juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para prestar informações, caso Vossa Excelência entenda necessário; d) a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, querendo Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Custas recolhidas em dobro (ID 72588065). DECIDO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Sobre o tema, o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1137), cuja questão submetida a julgamento é “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. A Corte Especial, nos termos do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator, Marco Buzzi, determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão (CPC, art. 1.037, II), o que é o caso dos autos. Importante ressaltar que compete ao Exequente a busca de bens, valores e direitos penhoráveis do Executado. Assim, sob o argumento da aplicabilidade do princípio da cooperação, entre todos os partícipes do processo, previsto no art. 6o do CPC, o credor não pode transferir esse ônus ao Poder Judiciário, devendo a parte Exequente adotar as medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação do crédito. Como bem afirmado pelo Juiz de origem, o sobrestamento não impede que a parte Exequente cumpra seu ônus de buscar bens disponíveis do Executado para a satisfação do seu crédito. Desta forma, numa análise superficial, típica deste momento processual, não antevejo a plausibilidade do direito alegado. Também não observo a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque a medida atípica não tem potencial constritivo e o Exequente pode, a qualquer tempo, indicar bens passives de constrição. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2025 11:39:33. Roberto Freitas Filho Desembargador Relator Eventual